Tribunal: TJSP
Processo: 2122972-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação redibitória cumulado com danos morais com pedido de tutela de urgência em caráter incidental. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravante demonstrou não ter condições de arcar com as custas processuais. Agravo provido.